Tribunal: TJDFT
Processo: 0714053-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714053-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública em face do Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, para apreciar e julgar a ação cominatória e indenizatória ajuizada por Washington Tadeu Pimpão, na qual pretende a condenação do ente público ao fornecimento de medicamento e à reparação de danos morais. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitante como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos da ação originária. Dispenso informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator